Tribunal: TJPA
Processo: 0001589-47.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001589-47.2020.8.14.0006

APELANTE: ERICK MATHEUS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0001589-47.2020.8.14.0006

ORIGEM: ANANINDEUA – PA

APELANTE:

ERICK MATHEUS FERREIRA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA:

LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ILICITUDE DE PROVA – INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – APLICAÇÃO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – APELO PROVIDO.

1.

Ilegalidade da entrada dos agentes estatais no domicílio sem mandado judicial, desprovida de evidências concretas de crime em flagrante, violando os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio.

2.

Aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE n. 603.616/RO, Superior Tribunal de Justiça (STJ) - HC 598.051/SP, Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e orientações da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) sobre a necessidade de justificativa objetiva e imediata para entrada sem mandado.

3.

A entrada no domicílio ocorreu sem um consentimento válido e documentado idoneamente nos autos, explicitamente livre de coerção, contrariando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

4.

Determinado o desentranhamento das provas ilícitas e a absolvição do acusado, com base na inexistência de provas lícitas, conforme art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (CPP).

5.

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0001589-47.2020.8.14.0006

ORIGEM: ANANINDEUA – PA

APELANTE:

ERICK MATHEUS FERREIRA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA:

LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Erick Matheus Ferreira de Souza
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua – PA, o qual condenou o apelante à pena definitiva de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id 15529082).

Segundo
a narrativa da denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2020, o recorrente teria sido flagrado em sua residência com 503,600 g de maconha, duas balanças de precisão e, ainda, admitido ter adquirido a droga para comercialização, com a intenção de posterior pagamento ao fornecedor. A entrada dos agentes na residência teria sido autorizada pela avó do acusado, proprietária do imóvel (id 15529051).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual foi interposto o presente recurso (id 15529095), no qual se pleiteia o seguinte:

·

Nulidade da Prova: alega que a prova foi obtida por meio de invasão de domicílio, o que violaria a garantia constitucional.

·

Princípio do
In Dubio Pro Reo
: requer a absolvição do réu com base na insuficiência de provas para condenação.

·

Pena Base no Mínimo Legal: argumenta que a pena base deve ser fixada no mínimo legal.

·

Aplicação da Minorante: pugna pela aplicação da fração máxima de diminuição pela minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sugerindo uma fração de 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso, concordando apenas com a revisão dos vetores do art. 59 do Código Penal, especificamente as circunstâncias judiciais das consequências do crime e das circunstâncias de sua execução, para ajuste da pena-base (id 15529098).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal também opinou pelo parcial provimento do apelo, endossando a visão da promotoria sobre a necessidade de ajustar as circunstâncias judiciais de forma a refletir uma pena-base mais próxima do mínimo legal (id 16823422).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

V O T O

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Prova Ilícita

Analisando autos, observo que as versões apresentadas pelos policiais acerca da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante não se encontram devidamente circunstanciadas, sendo, portanto, inaptas a demonstrar a lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.

Segundo a versão apresentada pelos policiais (id 15529038 – 15529041/15529069 – 15529078), no dia 11/02/2020, durante diligências no sentido de investigar um crime de homicídio cometido por um indivíduo de prenome “Erick”, os agentes estatais se dirigiram até o imóvel do apelante, localizado na Rua 23 de Abril, nº. 493, no Bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua-PA e, lá chegando, avistaram ele na frente da residência, quando, então, resolveram abordá-lo.

No momento da abordagem, o apelante teria se rendido e conduzido os policiais pacificamente ao interior de sua casa mediante autorização dada por sua avó, ocasião em que teria sido apreendido uma porção de entorpecente vulgarmente conhecido como “
maconha
”.

Como é sabido, a legislação e a jurisprudência pátrias são claras ao exigir que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise, especialmente por não haver nenhum tipo de detalhamento acerca de averiguação ou investigação previas sobre os supostos crimes investigados, tampouco, a fundada suspeita que motivou a diligência até à casa do apelante, a abordagem em via pública e, em ato contínuo, o ingresso no domicílio dele por parte dos policiais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões suficientemente justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do HC 598.051/SP[2]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas meramente em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Importante destacar também que o consentimento para a entrada dos agentes estatais no domicílio deve ser claro, livre de qualquer coerção, e idealmente documentado, seguindo o entendimento sedimentado pela Corte Cidadã que exige a formalização deste consentimento[3]
, o que também não ocorreu no caso em comento.

Dessa forma, observa-se que a ação policial em questão desrespeitou os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio, ao realizar uma entrada forçada baseada em interpretações subjetivas ou tirocínio policial.

Como já dito anteriormente, tais práticas são refutadas tanto pelo ordenamento jurídico nacional quanto por diretrizes internacionais sobre os direitos humanos, como demonstrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia[4]
, cujo julgamento ocorreu em 18/10/2022 e foi destacado que
“
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que
a “busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos”.

Por derradeiro,
pontuo que, de igual forma, esta corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6], de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Destarte, diante da ausência de justificativas legais e objetivas para a conduta policial e considerando a ilegalidade das provas obtidas por meio de tal ingresso forçado, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude dessas provas, conforme art. 157[7]
do CPP. Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição do apelante por inexistência probatória do fato, nos termos art. 386, inciso II[8]
, do CPP

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para:

·

Reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca pessoal e do ingresso forçado no domicílio;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente da acusação, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

3 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

7 Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

8 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 11/09/2024